Tribunal: TJSP
Processo: 7000448-33.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7000448-33.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDMILSON ALVES ANDRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo ajuizado em favor
de Edmilson Alves André, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravo em Execução no 7000448-33.2018.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Edmilson Alves André
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.706
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE
A R. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE SER
REFORMADA PARA QUE SEJA CONCEDIDO AO
AGRAVANTE O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
VEZ
QUE
PREENCHE
OS
REQUISITOS
DE
ORDEM
OBJETIVA
E
SUBJETIVA PARA TAL.
NO MÉRITO, CASO EM QUE SE FAZ AUSENTE O
PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM
OBJETIVA, O MESMO SE OBSERVANDO EM
RELAÇÃO ÀQUELE DE ORDEM SUBJETIVA, JÁ
QUE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE
DELITOS GRAVES, COMETIDOS COM EMPREGO
DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA,
E AINDA OSTENTA ANOTAÇÃO DA PRÁTICA
DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
EM SEU PRONTUÁRIO, TUDO A DENOTAR QUE
NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Edmilson Alves André contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, pela qual
não foi conhecido o pedido de concessão de livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
apresentado em prol do condenado (fl. 47).
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada, argumentando que a decisão á inidônea vez que lastreado o
indeferimento do benefício com fase na duração das penas, gravidade dos
delitos e falta graves já reabilitadas. Acrescenta que o agravante já
descontou fração superior a 1/2 das penas impostas, e não possui falta
disciplinar pendente de habilitação, sendo que o benefício postulado não
reclama prévia permanência em regime semiaberto. Conclui pleiteando o
provimento do agravo para que seja concedido ao agravante o livramento
condicional (fls. 51/56).
O
doutor
Promotor
de
Justiça
ofertou
contraminuta,
pretendendo seja desprovido o recurso defensivo (fls. 58/65).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 66).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor William Terra de Oliveira, se pronunciou pelo desprovimento do
agravo, e pela manutenção do indeferimento da benesse, como se deu (fls.
71/79).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso defensivo.
Das peças que instruem os autos se depreende que o agravante
foi condenado ao cumprimento da pena corporal de dezessete anos, um
mês e dezoito dias de reclusão, pela prática de três roubos, um deles
qualificado, delitos dolosos graves, cometidos com emprego de violência
ou grave ameaça à pessoa.
Imperioso observar que, ao contrário do quanto alegado pela
Defensoria em sua minuta recursal, não preenche ele o requisito de ordem
objetiva, não tendo descontado 1/2 das penas impostas a partir da data em
que cometeu a última falta disciplinar de natureza grave, consistente na
prática de abandono de presídio quando em gozo de saída temporária.
Isso porque a interrupção da contagem dos lapsos após a prática
de infração disciplinar atinge também o livramento condicional, conforme
se constata no julgamento dos habeas corpus nos. 100.062/SP e 97.767/RS,
ocorridos respectivamente em 20/04/2010 e 20/10/2009, a denotar que se
sedimentou no Pretório Excelso entendimento no sentido de afastamento
da incidência do verbete 441, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
determinado o reinício da contagem do período de pena prisional cumprida
para fim de remição, quando o condenado se vê punido por prática de falta
grave.
E tal entendimento, calcado em lei ordinária, se confronta com
os ditames do verbete 441, já citado, pelo qual “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Por certo há que prevalecer, na espécie, a Lei no 7.209/84, uma
vez que, como bem explicitado no alentado voto no 11.392, do eminente
Desembargador Amado de Faria, “Não há distinção ontológica entre os
benefícios previstos para a execução de pena”.
Se é fato que a interrupção do prazo referido é efeito da
regressão obrigatória para os praticantes de falta disciplinar grave,
pretendendo-se, assim, que indevidamente, possam ser aquinhoados com
benefícios, como por exemplo a progressão prisional, contraditório seria
que, sem o mesmo mérito, pudessem obter o livramento condicional, o que
caracterizaria tratamento diferenciado em relação aos demais institutos
ligados ao sistema progressivo na execução penal.
Nesse diapasão, ao interpretar o artigo 83, III, do Código penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
no habeas corpus no 100.062/SP, o Ministro Marco Aurélio observou que
“ao versar o requisito comportamento satisfatório durante a execução
da pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave
consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova
contagem de tempo para alcança-lo. Esta última solução é a que mais
atende não só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do
réu”.
Demais, conforme o Desembargador citado, “Ante a exigência
de comprovação de bom comportamento durante o cumprimento da
pena para a obtenção do livramento condicional, é corolário do
cometimento de falta grave o reinício da contagem do período de
cumprimento da pena”.
Some-se a tal que, como já dito, foi o agravante condenado pela
prática de delitos graves, o que, por si só, enseja que a análise de mérito
para recepção de benesse das mais amplas, como se dá com o livramento
condicional, que redunda em pleno contato com a sociedade, se dê com
cautela redobrada, mormente porque ostenta, em seu prontuário, a anotação
da prática de duas faltas disciplinares de natureza grave (fl. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
E embora o livramento condicional seja benefício autônomo e
independente da progressão de regime, forçoso reconhecer que o histórico
prisional do agravante demonstra não ter tido comportamento satisfatório
durante a execução da pena.
A respeito da definição de livramento condicional, preleciona o
professor José Frederico Marques, que “é a liberdade provisória
concedida, sob certas condições, ao condenado que não revele
periculosidade, depois de cumprida uma parte da pena que lhe foi
imposta” (in Tratado de Direito Penal, vol. 3, p. 274, Saraiva, 1966, São
Paulo).
E nos termos do artigo 83, do Código Penal, para a concessão
dessa benesse se faz necessária a apreciação dos pressupostos de natureza
objetiva e subjetiva, que o condenado deve satisfazer, sob pena de
indeferimento de sua pretensão.
Quanto ao tema, inclusive, ressalta Renato Marcão que os
pressupostos subjetivos elencados no artigo 83, do Código Penal, são os
seguintes: “1) comprovação de comportamento satisfatório durante a
execução da pena; 2) bom desempenho no trabalho que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.706
Agravo de Execução Penal no 7000448-33.2018.8.26.0482
Presidente Prudente
atribuído; e 3) aptidão para prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto” (in Curso de Execução Penal, p. 182, 2a edição, Ed.
Saraiva, 2005, São Paulo).
Explica, ainda, o autor, o fato de que “a satisfação de tais
requisitos constitui indicativo mais ou menos seguro de que o
condenado não voltará a delinqüir” (ob. cit., p. 182).
Em assim sendo, não há como se acolher o pedido defensivo, já
que ele não preenche quaisquer dos requisitos necessários para
recebimento de livramento condicional.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em favor de
Edmilson Alves André, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
Sentença.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator